Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. SEGURO FUNERÁRIO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ABATIDOS. DECOTE DE PERCENTUAL DA RENDA DE CORRENTISTA IDOSA POR LONGO PERÍODO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de reparação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora, que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de seus proventos recebidos em conta bancária para quitação da suposta dívida, causando desordem financeira na vida de pessoa idosa (por longo período), a qual sofreu com o comprometimento de sua subsistência.
2. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, deve ser observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto, quanto ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, consistente na vulneração da subsistência da autora, conferindo-lhe valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e provido.